Tribunal: STF
Processo: HC 195566
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. OMISSÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO CONDENATÓRIO. EMBARGOS DECLARADOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. 
    ‘In casu´, não há omissão, contradição ou ambiguidade passíveis de serem sanadas pelos presentes aclaratórios. 
    O Julgado ora embargado não enfrentou o tema da prescrição, em relação ao embargante, como alega a Defesa, pois não houve o transcurso do lapso temporal necessário, entre o recebimento da Denúncia (em 14/2/2018) e a publicação do Acórdão condenatório, (3/9/2019), necessários para a extinção da punibilidade pela prescrição. 
    Destarte tendo a defesa ignorado, como marco interruptivo da prescrição, a publicação do Acórdão condenatório, constata-se que a oposição dos presentes Embargos foi feita com claro propósito protelatório. 
    Embargos declaratórios rejeitados. Decisão Unânime.”
    (Embargos de Declaração nº 7000545-60.2020.7.00.0000, Ministro General do Exército Odilson Sampaio Benzi)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do ora paciente. Sustenta-se, no caso, que o acórdão condenatório recorrível, que reformou sentença absolutória, não caracteriza marco interruptivo da prescrição.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela concessão da ordem de ofício em pronunciamento assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. ANALOGIA IN MALAN PARTEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
    1. Habeas corpus contra decisão do Superior Tribunal Militar consistente em tentativa de ter examinadas, pelo Supremo Tribunal Federal, matérias objeto de condenação transitada em julgado, sem o exame prévio da instância competente na via da revisão criminal.
    2. O § 5º do art. 125 do CPM não prevê o acórdão condenatório recorrível como causa interruptiva da prescrição, sendo incabível utilizar-se da analogia em malan partem em relação ao réu a autorizar a aplicação do artigo 117, IV, do Código Penal, sobretudo em razão do princípio da especialidade.
    3. O réu, absolvido em primeiro grau, foi condenado em acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar à pena de 6 (seis) meses de detenção por incursão no art. 176 do CPM.
    4. O processo foi instaurado em 14/2/2018 com o recebimento da denúncia. Ante o prazo prescricional de 2 (dois) anos para o crime cometido e não havendo qualquer outro marco interruptivo, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
    - Parecer pela concessão da ordem, de ofício, para declarar extinta a punibilidade.”
    É o relatório. Decido.
    Observo, inicialmente, que, em consulta ao Portal do Superior Tribunal Militar (Processo n° 7000545-60.2020.7.00.0000), constatei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado (em 22/2/2021).
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.”
    (HC 144.742/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    O paciente foi denunciado e condenado pela prática de conduta ocorrida em 16/11/2017, prevista no art. 209 e 217 c/c art. 80 do Código Penal Militar.
    Observo que, após sentença absolutória, o Superior Tribunal Militar, ao dar provimento à apelação do Ministério Público Militar, condenou o paciente, ocasião em que a pena imposta foi fixada em 6 meses de detenção. O prazo prescricional, considerada a pena em comento, é de dois anos, conforme prevê o art. 125, VII, do Código Penal Militar.
    A denúncia foi recebida em 14/2/2018 e o acórdão condenatório foi proferido em 20/8/2019.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que o acórdão condenatório recorrível caracteriza marco interruptivo da prescrição, seja quando reforma sentença absolutória, seja quando confirma sentença condenatória, tendo, no julgamento do HC 176.473/RR, Ministro Alexandre de Moraes, fixado a seguinte tese:
    “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
    Em casos fronteiriços, a mesma orientação tem sido aplicada no âmbito da Justiça Militar. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 174.042/RJ, Ministra Rosa Weber; HC 191.572/RJ, Ministro Edson Fachin; HC 201.936/RJ, Ministro Gilmar Mendes, RHC 196.205/MS, Ministra Cármen Lúcia:
    “1. A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem. 
    2. Consectariamente, absolvido o paciente em primeiro grau, a causa interruptiva a ser considerada é a data da publicação do acórdão da apelação que o condenou, sobretudo porque é nele que será fixada a pena in concreto que balizará o cálculo da prescrição. Precedentes: RHC 109.973, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/12/2011 e HC 109.390, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 9/10/2012. ”
    (HC 115.035/RJ, Ministro Luiz Fux)
    Tal o contexto, não resta dúvida quanto à inocorrência do transcurso do lapso prescricional de dois anos entre os vários marcos interruptivos previstos na legislação penal (data da conduta praticada, do recebimento da denúncia e do acórdão condenatório recorrível).
    Portanto, reputo inviável acolher, em favor do paciente, o pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da condenação penal transitada em julgado. 
    Em face do exposto, não conheço do pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator